Tribunal: STF
Processo: AI 669136
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Ofensa reflexa. Reexame de cláusulas contratuais. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.